Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-89.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000228-89.2017.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAIRA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO GONZAGA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA (PAI). LEI MUNICIPAL Nº 0053/2015. PARCELAS DE ABONO PECUNIÁRIO INADIMPLIDAS. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À QUITAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO POR LEI. INOPONIBILIDADE DE LIMITES DA LRF. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Comprovada a adesão ao programa legal e o vínculo funcional, cabe ao Município provar o efetivo pagamento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

II.
O adicional previsto em legislação municipal constitui direito subjetivo do servidor, sendo devido independentemente de prévio requerimento administrativo ou de disponibilidade orçamentária.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000228-89.2017.8.05.0109
, da Comarca de Irará, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
e como Apelada
JAIRA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora